Tribunal: STF
Processo: ARE 1181813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário, o qual foi interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DESPROVIMENTO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA. DESNECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO DE AGRAVO INTERNÒ IMPROVIDO. Uma vez constatada a pertinência da decisão atacada, incabível sua reforma por meio de agravo interno. Recurso improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; e 155, II, da Constituição Federal.



    Em 2019, determinei, na qualidade de então Presidente da Corte, a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas nºs 176 e 339.



    Em 12/11/20, o Desembargador Ney Batista Coutinho aduziu, que a controvérsia ora debatida não foi abarcada pelo julgamento do Tema 176, aduzindo que “deflui tanto da petição inicial (fls. 03/12), quanto da apelação (fls. 568/585), que a pretensão autoral está relacionada ao ‘aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes do consumo de energia elétrica empregada na prestação dos serviços de telecomunicações’” (grifo nosso).



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    No que se refere aos arts. 5°, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, amparando-se na legislação infraconstitucional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela possibilidade de as autoras (as quais haviam manejado a apelação) aproveitarem os créditos de ICMS relativos às entradas de energia elétrica utilizada na prestação de serviços de telecomunicação.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Os apelantes, nas razões de fis. 568/585, requerem a reforma da decisão, afirmando, em resumo, que recentemente a jurisprudência do STJ admitiu a tese perfilhada nos autos, qual seja, a de que ‘o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação dos serviços’.



    (...)



    Compulsando os autos, constata-se que a sentença a quo fora proferida no ano de 2011 e, apesar do entendimento nela consignado estar adequado à jurisprudência da época, houve mudança deste posicionamento pelos Tribunais Superiores, situação que, decerto, autoriza a sua revisão. Vejamos:



    (...)



    O tema, portanto, prescinde de maiores elucidações, haja vista a matéria estar consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Desta forma, tendo o Decreto-Lei 640/62 equiparado os serviços de telefonia às atividades industriais, bem como havendo autorização do creditamento do imposto incidente sobre a energia elétrica utilizada no processo de industrialização (art. 33, inc. II, alínea ‘b’, da LC), permitindo está o acolhimento do recurso”.



    Por sua vez, sustenta o ora recorrente que:



    “O acórdão recorrido adotou o entendimento de que incide ICMS tão-somente sobre o valor referente à demanda de potência contratada e efetivamente utilizada, independentemente do quantum contratado. Considerou-se, nesse passo, que o fato gerador do ICMS pressupõe o consumo da energia elétrica.



    (...)



    As premissas, contudo, que informam o voto condutor do acórdão recorrido violam o texto constitucional eis que o fato gerador do ICMS, nos termos do art. 155, II da CF, pressupõe não o consumo da mercadoria, a que equiparada a energia elétrica, mas a realização de um negócio jurídico de que resulte sua entrega ao adquirente” (grifos no original).



    Como se vê, enquanto o Tribunal de origem versou sobre possibilidade creditamento de ICMS relativos às entradas de energia elétrica utilizada na prestação de serviços de telecomunicação, o Estado do Espírito Santo, nas razões do apelo extremo, tratou de assunto diverso, concernente à incidência do ICMS sobre a “chamada reserva de potência (demanda contratada) de energia elétrica”.



    Incide, portanto, o enunciado da Súmula 284/STF que assim dispõe in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2°, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a imunidade prevista no art.155, § 2°, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final. II – Conforme a Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.210.831/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28/2/20 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente